Tribunal: TJES
Processo: 0000871-66.2019.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000871-66.2019.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: UDSON AURICH

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. O agravante sustentou a validade do contrato, o respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, a incompetência da justiça estadual, a não incidência do CDC e a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais. Contudo, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível deve ser reformada, considerando a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de maneira clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

O agravante, tanto na apelação cível quanto no agravo interno, não rebateu os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a reafirmar teses genéricas dissociadas do objeto do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.

Diante da manifesta ausência de dialeticidade recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, com a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A mera repetição de argumentos genéricos, sem demonstrar o desacerto da decisão atacada, não atende ao requisito da dialeticidade recursal.

A ausência de dialeticidade recursal justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000871-66.2019.8.08.0066

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO
:
UDSON AURICH

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno na
apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A
em face
de
decisão proferida por esta relatoria, cujo
decisum
não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Irresignado, sustentou que “
a agravada pretende, inadvertidamente, exonerar-se das obrigações contratuais assumidas e dos encargos moratórios, fazendo uso indevido da tutela jurisdicional, o que de certo não prosperará. (...) são absurdas e desprovidas de qualquer fundamentação as suas alegações, o que somente denota a sua clara intenção de não cumprir com o pactuado, demonstrando sorrateiramente, que seu intuito é de ludibriar o Poder Judiciário.
”

Pontuou que “
após análise dos documentos apresentados pela parte autora, não ficou comprovado o atendimento aos requisitos essências para efetivação da prorrogação do crédito. Fato esse evidenciado em razão da autora figurar como avalista da operação, não sendo a responsável pela atividade rural beneficiada pelo crédito.
”

Salientou, ainda, a validade do contrato; o respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
; o litisconsórcio passivo necessário; incompetência da justiça estadual; não incidência do CDC;
e a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais.

Com efeito, por ocasião da prolação da decisão recorrida, salientei que, à luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando especificadamente os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório,
exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Nesse passo, a teor do disposto nos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso II, do CPC/15,
o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a
impugnação clara e específica
dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal
, sendo este, aliás, o entendimento assente no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CPC, ART. 544, § 4º, I. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Inadmissibilidade do agravo em recurso especial que não ataque especificamente os fundamentos da decisão agravada. Dicção do art. 544, § 4º., I, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 12.322/2010.
2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao 'decisum' combatido. Precedentes.
3. Decisão agravada mantida. 4. Agravo manifestamente inadmissível ou infundado enseja aplicação de multa do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (
STJ
; AgRg no AREsp 53.868/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15
e 253, I, do RISTJ
e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.231.193/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 9/5/2023.)

Tem-se, portanto, que, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (
STJ
; AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No caso dos autos, o agravante/apelante foi condenado a “
promover o
alongamento da dívida rural
de UDSON AURICH referente à Cédula de Crédito Rural nº 40/02808-9, no valor de R$ 31.732,00 (trinta e um mil, setecentos e trinta e dois reais), nos termos da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, do art. 36 da Lei nº 13.606/18, da súmula nº 298 do c. Superior Tribunal de Justiça
”, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Contudo, nas razões recursais deduzida em seu apelo, limitou-se a sustentar que “
não há que se falar afastamento da
comissão de permanência
, visto que tal previsão decorre de cláusula contida em contrato livremente pactuado entre as partes, sem qualquer vício ou defeito capaz de macular e invalidar o negócio jurídico.
”

Repise-se:
conquanto o magistrado
a quo
tenha
julgado procedente a pretensão autoral para determinar o alongamento da dívida rural referente à Cédula de Crédito Rural nº 40/02808-9, nos termos da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, do artigo 36 da Lei nº 13.606/18 e da Súmula 298 do e. STJ,
o irresignante,
em alegação totalmente desprovida de nexo com o objeto dos autos, asseverou
,
laconicamente
,
com espeque no princípio da
pacta sunt servanda
,
não ser o caso de
afastar a aplicação da comissão de permanência,
sem atacar, portanto, a fundamentação adotada no comando sentencial, circunstância que acarretou na inadmissibilidade do recurso de apelação cível.

Nesse sentido:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar
todos
os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado. Não o fazendo, tem-se como consequência a rigidez do julgado recorrido e, em última análise, a ausência de interesse recursal, pressuposto genérico de admissibilidade que, não preenchido, impede o conhecimento do recurso.
Assim, entendo que
não basta ao recorrente fazer alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge
e simplesmente transcrever ipsis litteris o voto vencido, sem nada acrescentar à fundamentação, sob pena de se violar o referido princípio. (
STJ
; REsp 1045382/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 16/04/2009)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões do presente agravo, a defesa deixou de impugnar de forma clara e objetiva os fundamentos do decisum agravado, o que impede o seu conhecimento, por ausência de requisito de admissibilidade (Súmula 182/STJ). 2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte,
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a simples insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido. (
STJ
; AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

Nesse passo, em virtude de o recurso não atacar a fundamentação utilizada no decisório recorrido,
encontrando-se dest
a
completamente dissociad
a
,
impôs-se o não conhecimento do apelo por notória ausência de dialeticidade recursal.

Por fim, mister consignar que
o recorrente,
novamente
, agora em sede de agravo interno, deixa de rebater as razões de decidir da decisão recorrida,
haja vista que, embora esta tenha deixado de conhecer do apelo por ausência de dialeticidade recursal,
o recurso dela interposto não tece uma linha sequer sobre os fundamentos adotados no julgado monocrático
, panorama que, mais uma vez, impede ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal, por nova violação, pelo recorrente, ao postulado da dialeticidade.

Em caso semelhante, manifestou-se este e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I.
O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que na petição de agravo interno,
o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.
II. O Egrégio Tribunal Superior de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos da decisão recorrida. III.
Na hipótese em tela, o Recorrente busca a reforma da Decisão Monocrática de fls. 180/193, sem combater, todavia, quaisquer dos fundamentos constantes no referido decisum
, limitando-se a revolver questões constantes nas razões de Apelação, as quais, inclusive, sequer foram conhecidas por incorrerem em nítida inovação em sede recursal.
IV.
Agravo Interno não conhecido.
(
TJES
, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 013070022267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INADMITIDO. I
O município em sede de agravo interno novamente reprisa o seu argumento acerca da possibilidade da consulta da CRC, não discorrendo sobre a inadmissão do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade.
II Tem-se que
o recurso de agravo interno do ente público deve ser inadmitido, haja vista que
não combate os termos da decisão monocrática proferida, pelo contrário, discorre sobre tema estranho e exógeno a matéria tratada
.
III Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 100170056558, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
NÃO CONHEÇO do
agravo interno
, ante a
manifesta e reiterada
ausência de dialeticidade recursal,
oportunidade em que condeno o agravante ao pagamento de multa, em favor do agravado, fixada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1021, §4º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso, nos termos do voto proferido.